Tribunal: TJDFT
Processo: 0777828-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0777828-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOLANGE MACHADO MOTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CIRURGIÃ-DENTISTA LOTADA NA ODONTOLOGIA DO HMIB. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde". 2. O exercício da atividade de atenção básica à saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021) 3. Na hipótese, a autora é cirurgiã-dentista e exerce suas atividades na unidade de odontologia da Gerência de Assistência Cirúrgica do HMIB. “A Unidade de Odontologia do HMIB está compreendida na Gerência de Assistência às Clínicas Cirúrgicas – GACIR, que entre os diversos serviços oferecidos à população, destaca-se justamente o atendimento odontológico às gestantes de Alto Risco internadas no Setor de Alto Risco - SAR/HMIB” (ID 68070204 - Pág. 11). 4. As atividades descritas no ID 68070204 - Pág. 2 e 3 denotam grau de especialização típica de atuação especializada e não de atuação básica, tanto é assim que a autora está lotada em unidade de atendimento terciário à saúde. 5. Para fazer jus à GAB, não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992, somente o "exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde" autoriza o recebimento da gratificação, o que não se comprovou na espécie. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Relatório em apartado. 7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A embargante alega que o acórdão é contraditório, pois “restou comprovado que o programa odontológico às gestantes do HMIB consiste na atenção básica, que é o primeiro nível de atenção em saúde”. Transcreve a definição de atenção básica da Portaria 2.436/2017, cita as funções essenciais da Atenção Primária à Saúde e afirma que as atividades desempenhadas pela autora na Gerência de Assistência Cirúrgica do HMIB – Unidade de Odontologia se enquadram em ações básicas de saúde e, mesmo que não esteja lotada em local considerado UBS, tem direito ao recebimento da GAB. 2. O acórdão foi coerente ao afirmar que “[d]e acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992 somente o ́exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde ́ autoriza o recebimento da gratificação” e ao concluir que “[a]s atividades descritas no ID 68070204 - Pág. 2 e 3 denotam grau de especialização típica de atuação especializada e não de atuação básica, tanto é assim que a autora está lotada em unidade de atendimento terciário à saúde”. 3. Ademais, o acórdão ressaltou que “[p]ara fazer jus à GAB, não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992, somente o ́exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde ́ autoriza o recebimento da gratificação, o que não se comprovou na espécie”. 4. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente alega que exerce integralmente sua jornada semanal em exercício à atenção básica de saúde, razão pela qual faz jus a perceber a gratificação “GAB” ou “GIAB” mesmo não estando lotada em centro ou posto de saúde. Assevera que o acórdão decidiu contrariamente às provas dos autos. Aponta violação ao art. 5o, art. 37 e art. 198, II, da Constituição Federal. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 72811666. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Colegiado Recursal concluiu com base nos documentos e provas anexados aos autos que a recorrente não faz jus ao recebimento da gratificação e, para modificar o entendimento da Turma Recursal, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de análise do apelo extremo, conforme consignado na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, cumpre observar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação local. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF acerca da impossibilidade de sua análise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. -Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012)" Assim, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal